Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. PANDEMIA. APLICAÇÃO DA LEI No 14.046/2020. REGRAS EMERGENCIAIS. COVID 19. REEMBOLSO DE VALOR. POSSIBILIDADE. PRAZO DE RESTITUIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O cancelamento de pacote de turismo em razão das restrições sanitárias advindas da COVID 19 autorizam a aplicação das regras excepcionais adotadas para os setores de turismo e de cultura, estabelecidas na Lei no 14.046/2020.

2. A regra da irretroatividade de uma lei não é absoluta, desde que respeitado o princípio da intangibilidade do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, consagrados no artigo 5o, XXXVI, da CR/88 e no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB.

3. O contrato de aquisição de pacote turístico é de execução diferida, razão pela qual se mostra cabível a flexibilização do cumprimento de suas obrigações, para atingir os objetivos previstos nas regras excepcionais, sem que incorra em qualquer violação ao ato jurídico perfeito.

4. O artigo 2o da Lei no 14.046/2020 impede a restituição de valores pagos pelo consumidor se a empresa fornecer opções tanto de crédito quanto de remarcação do serviço ao consumidor, ofertas que, na hipótese, não restaram provadas. Além desse aspecto, os benefícios criados pela mencionada norma não podem impor sacrifício demasiado ao consumidor, pois não há como considerar que somente uma das partes da relação tenha sido afetada pelas consequências da pandemia.

4. Nos termos do artigo 2o, § 6o, da Lei no 14.046/2020, a restituição do consumidor pode ser realizada até a data de 31 de dezembro de 2022.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.